Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O não comparecimento da vítima, geralmente inserida num ciclo de violência e relação afetiva com o agressor, que é seu filho, não pode ser usado contra ela, quando sua versão foi amplamente reproduzida pela testemunha policial ouvida em juízo.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
4. Recurso conhecido e provido em parte.